Tribunal: TJSP
Processo: 1030355-36.2018.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1030355-36.2018.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que
são embargantes FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO e FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, é
embargada ELISABETE MARTINS FERNANDES DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SERGIO
ALFIERI E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
CESAR LACERDA
Presidente e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030355-36.2018.8.26.0554/50000 - aes
2
VOTO No: 35.777
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO:
1030355-36.2018.8.26.0554/50000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
EMBGTE.: FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO
EMBGDA.: ELISABETE MARTINS FERNANDES DE ARAUJO
Embargos de declaração. Omissão. Ausência. Mera
tentativa
de reapreciação da matéria. Caráter
infringente. Prequestionamento Ausente omissão no
julgado embargado, o que fica aqui expressamente
declarado para efeito do prequestionamento desejado,
impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
Embargos rejeitados.
Co-apelada opõe embargos de
declaração ao V. Acórdão de fls. 266/273, por considerá-lo omisso e
para fins expressos de prequestionamento. Alega que se a embargada
firmou contrato de financiamento no intuito de participar do programa
Uniesp Paga deveria, no mínimo, ter verificado os requisitos para
participação do programa. Afirma que não pode ser responsabilizada
pela negligência da embargada. Aponta violação ao art. 476, do
Código Civil. Prequestiona a matéria.
Os embargos foram oferecidos
tempestivamente.
É o relatório.
Conheço
dos
embargos
de
declaração, eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes
provimento, pois o V. Acórdão explicitou fundamentadamente as
razões que alicerçam a conclusão enunciada e deu o enfoque que a
questão merecia, não havendo nenhuma omissão ou violação a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030355-36.2018.8.26.0554/50000 - aes
3
dispositivo legal que deva ser sanada, o que fica aqui expressamente
declarado para fins do prequestionamento desejado.
Não se nega que em hipóteses
excepcionais, em que se caracterize manifesto erro de julgamento
decorrente de omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de
declaração possam ser acolhidos com efeito modificativo.
Não é, todavia, o que ocorre na
espécie, pois aqui não se identifica qualquer erro manifesto ou
qualquer excepcionalidade que aconselhe a atribuição do efeito
modificativo pretendido.
Não custa deixar registrado que a
conclusão enunciada não desborda do limite traçado pelo artigo
mencionado, que não se reputa violado, o que fica aqui expressamente
declarado para efeito do prequestionamento desejado.
No
fundo,
os
embargos
declaratórios não passam de mera tentativa de ver a matéria submetida
a nova análise pela Egrégia Turma Julgadora.
Conclusivamente, o V. Acórdão
não padece de qualquer vício que exija suprimento, o que denota que
os presentes embargos apenas visam a modificação do que se decidiu
estando portanto impregnados de caráter infringente, manifestamente
incabível na espécie.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator